Tribunal: TJDFT
Processo: 0740602-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740602-85.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FX PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. RECORRIDO: MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Ciente o Juízo da existência de pacto acerca do objeto da lide, antes da formalização de vínculo entre os eventuais contendores, acertado o édito que, em obediência ao art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil põe fim ao processo sem julgamento do mérito. 2. A simples juntada de acordo extrajudicial assinado pelo executado, desacompanhado de advogado, não implica comparecimento espontâneo nos autos. 3. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 17, 18, 103, 189, 239, 282, 485, 487 e 489, todos do Código de Processo Civil, e 841 do Código Civil, pleiteando a homologação judicial do acordo firmado entre as partes com a consequente extinção do feito com resolução do mérito. Afirma que a citação formal da parte recorrida foi suprida pelo seu comparecimento espontâneo, ainda que sem advogado. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e de diversos Tribunais de Justiça estaduais. Ao final, requer que todas as intimações e publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF no 11.161 (ID 58166898). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Nesse sentido, já decidiu o próprio STJ: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 30/11/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/02/2023 e concluso ao gabinete em 19/04/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se a transação extrajudicial celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré ou executada. 3. A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie. Além de encontrar previsão no CPC/2015, a transação também é regulamentada no CC/02, no Título V, que versa sobre os contratos. Ou seja, a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material. A homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria direito material e gera efeitos independentemente de sentença. 4. A transação pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial. Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material (arts. 487, III, "b"; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015). A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico. 5. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015). 6. Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025